Tribunal: TJDFT
Processo: 0715889-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0715889-49.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERSAN ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - EPP AGRAVADO: ANAMARIA FERRAO HOLM, RAMSES JOSE GONCALVES PEREIRA D E S P A C H O Do cotejo dos autos, denota-se que a parte agravada – ANAMARIA FERRAO HOLM e RAMSES JOSE GONCALVES PEREIRA – em suas contrarrazões recursais (ID 26104130), apresentou defesa, pugnando pela manutenção da decisão agravada, e juntando, na oportunidade, documento em corroboração dos fatos sustentados (ID 26104133). Em seguida, há certidão e outros documentos (ID 26249308 e seguintes). Diante disso, em alinho com o princípio da não surpresa e em obediência às garantias constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal (CPC, arts. 7o, 9o e 10), DETERMINO A INTIMAÇÃO DA PARTE AGRAVANTE – FERSAN ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA – EPP – PARA, NO PRAZO RAZOÁVEL DE 15 (QUINZE) DIAS, SE MANIFESTAR ACERCA DAS PEÇAS PROCESSUAIS SUPRAMENCIONADAS E DOS DOCUMENTOS A ELAS ANEXADOS, facultando-lhe, na oportunidade, requerer o que entender de direito. Com ou sem manifestação da parte recorrente, retornem-se os autos conclusos para apreciação do recurso. Intime-se. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, 14 de junho de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator